Tribunal: TJSP
Processo: 1001451-67.2021.8.26.0047
Classe: Remessa Necessária Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Desapropriação ajuizada pela Entrevias Concessionária de Rodovia S/A (concessionária de serviço público) – Inaplicável à expropriante o disposto no art. art. 28, § 1o, do Decreto-lei no 3.365/41 – REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO.